Tribunal: CARF
Processo: 10880.915261/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915261/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.866 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
EDITORA PESQUISA E INDUSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/01/2003
DCOMP. PROVA.
Os fatos constitutivos do direito de crédito devem ser demonstrados pelo
contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). LEI 10.637/02. INCONSTITUCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
No período de apuração pleiteado a norma que regia o recolhimento de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) era a descrita na Lei 10.637/02 - até hoje, válida, vigente e
eficaz -, e não mais a descrita na Lei 9.718/98.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.864, de 24 de março de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.915258/2009-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915261/2009-68
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915261/2009-68

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação decorrente de pagamento indevido
ou a maior de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS).
1.2. O pedido foi indeferido por meio de despacho decisório eletrônico uma vez
que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima Identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte” (DARF alocado).
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega em síntese:
1.3.1. Ter recolhido a contribuição em voga nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei
9.718/98;
1.3.1.1. O Egrégio Sodalício declarou a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo do CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) pelo § 1° do
artigo 3° da Lei 9.718/98;
1.3.1.2. “Ao definir faturamento como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica a Lei 9.718/98 desbordou muito da competência
outorgada pela Constituição Federal”;
1.3.1.3. A Lei 9.718/98 não foi convalidada pela Emenda Constitucional
20/98;
1.3.2. O despacho decisório eletrônico é nulo, uma vez que não deixa claro o
motivo do indeferimento do crédito;
1.3.3. Demonstrado o recolhimento indevido pode este ser compensado com
outros tributos e contribuições administrados pelo Órgão de fiscalização;
1.3.4. Não se aplica a limitação descrita no artigo 170 do CTN pois pleiteia
autocompensação com fulcro no artigo 66 da Lei 8.383/91;
1.3.5. Os créditos de sua titularidade devem ser corrigidos pela SELIC.
1.4. A DRJ julgou improcedentes os argumentos lançados em Manifestação de
Inconformidade, porquanto:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915261/2009-68

1.4.1. “Com as informações constantes no Despacho Decisório a Interessada
pode perfeitamente identificar qual foi o tributo exigido em decorrência da não
homologação, assim como o período de apuração correspondente e a data de seu
vencimento já que esses dados foram informados pelo contribuinte no
PER/DCOMP apreciado. Em suma, os motivos da não homologação residem na
própria declaração e documentos produzidos pelo contribuinte. Estes são,
portanto, a prova e o motivo do ato administrativo”;
1.4.2. A Autoridade Administrativa não é competente para exame de
Constitucionalidade de normas;
1.4.3. Sem prejuízo da declaração de inconstitucionalidade de norma pelo
Supremo a base de cálculo do CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) descrita na Lei 9.718/98 segue eficaz no
ordenamento jurídico nacional dado que o Senado não emitiu Resolução que
obstasse a vigência da norma;
1.4.4. “O PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à
Administração Tributária compete a sua necessária verificação e validação”;
1.4.5. “Do exame das declarações prestadas pela Manifestante à Administração
Tributária revelaram a inexistência do pretenso crédito declarado e utilizado na
compensação, não existindo saldo disponível para suportar uma nova extinção,
razão correta da não homologação da compensação”.
1.5. Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega:
1.5.1. A autoridade administrativa encontra-se vinculada as decisões proferidas
em sede de Repercussão Geral, tal qual a decisão que declarou a
inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 ao ampliar da base de cálculo das
contribuições;
1.5.2. Por força do artigo 10 da Lei 10.833/03 recolheu PIS e COFINS nos termos
da Lei 9.718/98;
1.5.3. O processo administrativo deve respeitar os princípios da oficialidade, do
formalismo moderado, da pluralidade de instâncias, da eficiência e da verdade
real;
1.5.3.1. O princípio da verdade real transfere ao fisco o dever de trazer aos autos o
lastro probatório do crédito do contribuinte.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915261/2009-68

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. De início declaro preclusas as teses da NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO, DA POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPENSAÇÃO nos termos do
artigo 66 da Lei 8.383/91 e da CORREÇÃO MONETÁRIA – até mesmo porque: 1) o
despacho decisório eletrônico aponta sua motivação e – como muito bem exposto pela
DRJ – boa parte desta (motivação) foi descrita pela própria Recorrente; 2) A
autocompensação descrita no artigo 66 da Lei 8.383/91 é feita na própria escrita fiscal e
a Recorrente optou, livremente, pelo procedimento descrito no artigo 74 da Lei
9.430/96, e; 3) em declaração de compensação há o encontro de contas imediatamente
após o protocolo da DCOMP, não havendo mora da fiscalização a atrair correção
monetária.
2.1.1. Também deixo de conhecer as teses sobre os PRINCÍPIOS DA
OFICIALIDADE, DO FORMALISMO MODERADO, DA PLURALIDADE DE
INSTÂNCIAS, DA EFICIÊNCIA, em primeiro porque levantadas apenas em sede de
Voluntário, em segundo pois em três delas (oficialidade, formalismo moderado e
pluralidade de instâncias) há inépcia do pedido, isto é, a Recorrente descreve a tese
sem apontar consequência jurídica para o caso concreto, em terceiro, as teses distam do
quanto discutido neste processo.

2.2. Com razão a Recorrente quando assevera a obrigatoriedade desta Casa seguir o
quanto decidido pelo Tribunal Constitucional em sede de Repercussão Geral. Não
menos correta a Recorrente quando descreve que o mesmo Tribunal Constitucional
declarou a inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 ao ampliar a base de cálculo das
contribuições, fixando-a (base de cálculo) nos termos da Lei Complementar 7/70,
receitas decorrentes de venda de mercadorias e prestação de serviços.
2.2.1. Todavia, a Recorrente não traz aos autos qualquer documento contábil ou fiscal
para indicar exatamente sobre quais rubricas recolheu as contribuições em voga. A bem
da verdade, nem a DCOMP descreve o indébito a compensar. Em boa parte de seu
arrazoado, a Recorrente destaca que pretende compensar indébito de PIS (se bem que
em voluntário não deixa claro qual contribuição pretende compensar) – no que é
corroborada pelo Código da Receita no Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
crédito (8109). Tomando a premissa como verdade, o indébito de PIS é relativo ao
período de apuração de fevereiro de 2003:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.866 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915261/2009-68

2.2.2. Em fevereiro de 2003 encontrava-se vigente a Lei 10.637/02 que, diferentemente
da Lei 10.833/03 (que entrou em vigor em primeiro de fevereiro de 2004), não
excepcionava o regime não cumulativo para a atividade econômica da Recorrente.
Com isto se quer dizer que no período de apuração pleiteado a norma que regia o
recolhimento de PIS pela Recorrente era a descrita na Lei 10.637/02, e não mais a
descrita na Lei 9.718/98.
2.2.3. Assim, ao que tudo indica, a Recorrente descreveu como indébito para
compensação valores pagos a título de PIS com fundamento na Lei 10.637/02, isto é,
em norma que não teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Egrégio Sodalício – o
que, em tese, tem consequências outras que excedem o quanto decidido neste processo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital